Tribunal: TJSP
Processo: 1132327-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou a demanda procedente – Cabimento – Réu que comprovou a origem do débito negativado – Legitimidade da negativação – Ausência de dano moral – RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é
apelada/apelante RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso do banco réu, prejudicado o recurso adesivo da
autora. V.U. " de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 32317
APEL.No: 1132327-19.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APTE. : RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : OS MESMOS
APELAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANO MORAL

Pretensão de reforma da r.sentença que julgou a demanda
procedente Cabimento Réu que comprovou a origem
do débito negativado
Legitimidade da negativação

Ausência de dano moral RECURSO DO BANCO RÉU
PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO
ADESIVO DA AUTORA.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
101-104,
que
julgou
procedentes pedidos de declaração de inexistência de
débito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida por Raquel da Silva Nascimento em face de
Banco Bradesco S/A, apela o banco réu (fls. 106-130) e
recorre adesivamente a autora
O
banco
réu
sustenta,
em
apertada
síntese, que o débito impugnado foi contraído por meio
do cartão de crédito vinculado à conta corrente da
autora.
Alega que é legítima a negativação da
dívida, e que o número lançado nos cadastros de
inadimplentes corresponde ao do CPF da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100
3
Afirma que não ficou comprovado o dano
moral, e que o valor arbitrado a título de indenização é
exorbitante.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável sentença apelada.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 148-160).
Já a autora sustenta que os valores
arbitrados a título de indenização por dano moral e
honorários sucumbenciais comportam majoração, e que
incide no caso presente a Súmula no 54, do STJ.
Pede, assim, a parcial reforma da r.sentença. Recurso bem processado, com resposta
(fls. 193-199).
É o relatório.
O
recurso
do
banco
réu
comporta
provimento, prejudicado o recurso adesivo da autora.
A autora ingressou com a presente demanda
alegando desconhecer o débito negativado pelo réu, no
valor de R$ 176,01, conforme extrato de fls.25-26.
Todavia, ao contrário do alegado, ficou
demonstrada a origem do referido débito.
Com efeito, o réu trouxe aos autos do
processo cópia digital de um instrumento de renegociação
de débitos emitido em nome da autora (fls. 90); cópia de
relatório de evolução de débitos (fls. 91-96); e cópia
de extrato de conta corrente em nome da autora (fls.
97), os quais comprovam a relação contratual celebrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100
4
entre as partes e os débitos dela decorrentes.
Ressalve-se que, de fato, tais documentos
foram emitidos unilateralmente pelo banco réu, neles não
constando assinatura da autora.
No entanto, no caso em exame, tais
documentos são suficientes para comprovar a legitimidade
do débito negativado.
De fato, em sua petição inicial, a autora
não negou de maneira efetiva manter relação jurídica com
o banco réu, tendo se limitado a impugnar o débito
negativado e a afirmar que não teria sido comunicada
acerca
da inclusão de seu nome em cadastros de
inadimplentes.
A única menção à suposta ausência de
relação jurídica entre as partes consta de fls. 08-09,
nos seguintes termos: “Neste direito que a autora
almeja, de declarar a inexistência de uma relação
jurídica, diz o art. 19 do Código de Processo Civil:
(...). Evidenciado através da robusta juntada de provas,
é clara a inexistência de vínculo junto à ré, bem como
sua negativação indevida do nome da autora no rol de
inadimplentes”.
Porém, mesmo se considerado esse trecho
da petição inicial, a única interpretação possível,
considerando-se o conjunto da postulação (CPC, art. 322,
§2o), é a de que a “relação jurídica” a que se refere a
autora é a dívida negativada, pois, repita-se, em
momento
algum
a
autora
negou
expressamente
ser
correntista do banco réu.
Além disso, após a contestação, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100
5
banco
réu
apresentou
os
documentos
eletrônicos
mencionados nos parágrafos anteriores, a autora, instada
a se manifestar (fls. 98-99), deixou transcorrer o prazo
sem apresentar réplica ou de impugnar especificamente os
referidos documentos (fls. 100).
A autora apenas o fez tardiamente, já em
contrarrazões ao recurso de apelação do banco réu,
quando não mais lhe era possível fazê-lo, pois finda a
fase postulatória e já proferida inclusive sentença.
Nesse
contexto,
havendo
indícios
da
existência de relação jurídica entre as partes, sequer
seria cabível a inversão do ônus da prova pretendida,
ainda que com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que, para que seja decretada essa
inversão, exige-se uma verossimilhança mínima do alegado
(STJ. AgInt no REsp 1610579/AM, Rel.Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, 3a Turma, j.03/08/2017; AgInt no AREsp
752812/RS,
Rel.Min.
OG
FERNANDES,
2a
Turma,
j.13/06/2017), o que não se vislumbra no caso em exame.
Como
dito,
a
autora
se
limitou
a
argumentar que não há prova da regularidade dos débitos
cobrados, tendo deixado de impugnar especificamente os
documentos constantes dos autos do processo.
Por sua vez, ainda que demonstrado o
suposto erro nas informações constantes da negativação,
essa
circunstância
não
autorizaria
a
baixa
da
negativação, ressalvada a possibilidade de retificação
dos dados.
No mesmo sentido, o seguinte julgado do
C.Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100
6
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §
2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO-
RECORRENTE. ERRO NO VALOR DA DÍVIDA INSCRITA
NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA
DE ATO ILÍCITO.
1. Conforme entendimento firmado nesta Corte,
a comunicação ao consumidor sobre a inscrição
de seu nome nos registros de proteção ao
crédito
constitui
obrigação
do
órgão
responsável pela manutenção do cadastro e não
do credor, que apenas informa a existência da
dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC.
In casu, não há legitimidade passiva do Banco-
recorrente (Precedentes: REsp. no 345.674/PR,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de
18.03.2002;
REsp.
no
442.483/RS,
Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003).
2. O simples erro no valor inscrito da
dívida, em órgão de proteção ao crédito, não
tem o condão de causar dano moral ao devedor,
haja vista que não é o valor do débito que
promove o dano moral ou o abalo de crédito,
mas o registro indevido, que, no caso, não
ocorreu, uma vez que a dívida existe, foi
reconhecida pelo autor e comprovada, expressamente, pelo acórdão recorrido.
(Precedente: Resp. no 348.275/PB, Rel. Min.
CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. 02.09.2002).
3. Recurso conhecido e provido.
(STJ,
REsp
831162/ES,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini, Quarta Turma T4, j. 03/08/2006,
destaques nossos).
Nesse contexto, não se pode acolher a
irresignação da autora, devendo ser reconhecida a
existência do negócio jurídico entre as partes, bem como
a
existência
dos
débitos
dele
decorrentes,
e,
consequentemente, a regularidade das inscrições em
cadastros de inadimplentes, respeitado o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132327-19.2019.8.26.0100
7
ilustre juíza sentenciante de primeiro grau.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso do banco réu, para julgar improcedente a
demanda, prejudicado o exame do recurso adesivo da
autora.
Vencida, arcará a autora com as despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
que ficam arbitrados em 15% sobre o valor da causa;
observada a gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora